Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710354-57.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA SARKIS DINIZ VIEIRA APELADO: YUSSEF JORGE SARKIS, HELIANE SARKIS, YESMIN APARECIDA SARKIS, GERALDA TEREZINHA SARKIS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ROSA MARIA SARKIS DINIZ VIEIRA, contra sentença proferida em ação de interdição, ajuizada em desfavor de GERALDA TEREZINHA SARKIS. Na inicial, os autores pediram: a) a nomeação da requerente Heliane Sarkis, filha, como curadora provisória da interditanda, Geralda Terezinha Sarkis; e b) a decretação da interdição de Geralda Terezinha Sarkis a fim de que fossem fixados os limites da curatela, de acordo com o estado e o desenvolvimento mental da interditanda. Na sentença, o pedido inicial foi julgado procedente, nomeando a Sra. Heliane Sarkis como curadora de sua genitora, a Sra. Geralda Terezinha Sarkis, para representá-la em todos os atos de sua vida civil, inclusive de natureza patrimonial e negocial (ID 38784852). A parte recorrente pede, nesta sede recursal, a gratuidade de justiça. Alega, em suma, se encontrar desempregada, não possuindo renda, motivo que não lhe permite arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso prejudique seu sustento. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelecem que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se a recorrente ROSA MARIA SARKIS DINIZ VIEIRA para, no prazo de 5 dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator